Tribunal: TJSP
Processo: 1043499-23.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social.
2. Motivação da eliminação de acordo com as cláusulas do edital. Impossibilidade de, desde que

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – ELIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Ação pela qual candidato ao cargo de soldado 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo insurge-se contra eliminação advinda de fatos apurados em investigação social.
2. Motivação da eliminação de acordo com as cláusulas do edital. Impossibilidade de, desde que não constatado desvio de finalidade, reapreciar os elementos que motivaram a comissão do concurso em decidir pela eliminação – mérito do ato administrativo. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Recurso desprovido.